Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RELAÇÃO. ACESSORIEDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. BANCO. GRUPO ECONÔMICO. MONTADORA.

1. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova.

2. Existe relação de dependência ou acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário quando a instituição financeira que disponibiliza o crédito tem vinculação com o fabricante do veículo financiado, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.